Tribunal: TJDFT
Processo: 0730618-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730618-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDO: JOSÉ EDUARDO PANDOSSIO, IARA APARECIDA REDIGOLO PANDOSSIO, UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL. PROTESTO INDEVIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito dos autores referente a glosas médicas, desconstituiu protesto e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o hospital e a operadora do plano de saúde falharam no dever de informação ao consumidor sobre a negativa de cobertura de parte da internação hospitalar; (ii) estabelecer se a cobrança indevida e o protesto do débito justificam a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às relações entre o hospital, o plano de saúde e o consumidor, impondo o dever de informação clara e adequada sobre a prestação do serviço e eventuais limitações de cobertura. 4. O hospital não demonstrou ter informado previamente os consumidores sobre a negativa parcial de cobertura pelo plano de saúde, criando expectativa de que a internação seria totalmente custeada pelo convênio, configurando falha na prestação do serviço. 5. O hospital deveria ter buscado a resolução do conflito diretamente com o plano de saúde, em vez de repassar ao paciente a responsabilidade pelo pagamento das glosas, especialmente após a alta médica. 6. A cobrança indevida e o protesto dos valores sem aviso prévio configuram abuso ao consumidor e dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo extrapatrimonial. 7. O quantum indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 5.000,00, considerando as circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir a condenação em danos morais ao patamar de R$ 5.000,00. Tese de julgamento: 1. O hospital viola o dever de informação ao não comunicar, de forma clara e imediata, a negativa parcial de cobertura pelo plano de saúde, ensejando a inexigibilidade da cobrança. 2. A cobrança indevida e o protesto do débito sem a devida informação prévia configuram falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional à gravidade da conduta e ao prejuízo suportado pelo consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, III, 30 e 31; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02/05/2017; STJ, AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 30/03/2020; TJDFT, Acórdão 1740982, 07404726120228070001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08/08/2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 11, 85, 322, §2o, 371 e 373, incisos I e II, todos do CPC, 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, § 4o, 884 e 944, todos do Código Civil, sustentando a ocorrência de error in judicando in casu, ao argumento de que “as cobranças realizadas pelos hospitais privados, diante da negativa de cobertura dos planos de saúde, constituem exercício regular de direito”. Pede, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de que não houve ilicitude na cobrança direcionada à parte recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 11, 85, 322, §2o, 371 e 373, incisos I e II, todos do CPC, 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, § 4o, 884 e 944, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Nesse sentido, “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002